Tribunal: TJDFT
Processo: 0726578-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ELIDIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ATENDIDO. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO NA DECISÃO AGRAVADA. INDEVIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

2. Diante dos elementos probatórios que corroboram a alegada insuficiência econômica dos agravantes, menores de idade, bem como da ausência de fundadas razões aptas a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser concedida a gratuidade de justiça, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC.

3. A decisão agravada – ponderando as informações iniciais sobre as condições financeiras do genitor e as necessidades estimadas de seus dois filhos, à luz do art. 1.694, § 1o, do CC – fixou os alimentos provisórios em valor correspondente a 140% (cento e quarenta por cento) do salário-mínimo vigente, sendo 70% (setenta por cento) para cada filho.

4. Demonstrado, neste momento processual, que a prestação alimentícia provisória arbitrada na decisão recorrida é suficiente para suprir as necessidades básicas dos alimentandos até o julgamento da demanda, o pedido de majoração da verba não deve, neste instante, ser acolhido. As alegações sobre a capacidade financeira do alimentante e as despesas mensais de seus filhos exigem análise fático-probatória aprofundada, o que é incompatível com esta via processual e com a própria fase inicial do processo na primeira instância. Decisão agravada mantida.

5. Cumpre ressaltar que, muito embora os alimentandos defendam que o valor dos alimentos fixados na decisão agravada seria insuficiente para fazer frente às despesas para sua subsistência, é certo que esses dispêndios adicionais não foram, ao menos neste momento, suficientemente demonstrados, sendo inviável, para a majoração do valor dos alimentos provisórios, a sua simples enumeração na peça vestibular e no recurso.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para conceder gratuidade de justiça aos agravantes.